Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. TESTEMUNHO DE POLICIAL NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, inclusive a prova testemunhal da circunstância de o acusado dirigir sem permissão ou carteira de habilitação (art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro), não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Recurso conhecido e não provido.